Tribunal: TJSP
Processo: 1005690-38.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. Município de Itapecerica da Serra. Guarda Civil Municipal. Pretensão de promoções na carreira. Observância dos requisitos previstos na LCM no 22/2012 - Ausência de avaliações funcionais pela municipalidade que impedem a promoção do servidor. Processo de avaliação de desempenho determinado pela lei não é juízo de oportunidade e conveniência da

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EVOLUÇÃO FUNCIONAL. Município de Itapecerica da Serra. Guarda Civil Municipal. Pretensão de promoções na carreira. Observância dos requisitos previstos na LCM no 22/2012 - Ausência de avaliações funcionais pela municipalidade que impedem a promoção do servidor. Processo de avaliação de desempenho determinado pela lei não é juízo de oportunidade e conveniência da Administração, mas obrigatório. Sentença reformada para julgar procedente em parte a ação e determinar à requerida a realização da avaliação de desempenho do autor, para o fim de promoção na carreira. RECURSO PROVIDO.